Tribunal: TJMT
Processo: 0020322-97.2017.8.11.0055
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0020322-97.2017.8.11.0055
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO EXECUTADO. REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO. ACORDO ENTRE AS PARTES ANTES DA REALIZAÇÃO DA HASTA. TARIFAÇÃO PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA AVALIAÇÃO. INCABIMENTO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COMPROVADAS. EXIGÊNCIA DE PROVA CONCRETA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo executado contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes e impôs ao executado o pagamento, ao leiloeiro público nomeado, de comissão correspondente a 2% sobre o valor de avaliação dos bens penhorados, a título de reembolso das despesas efetuadas pela gestão judicial.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de 2% sobre o valor atualizado dos bens penhorados; (ii) limitação do reembolso devido ao leiloeiro às despesas efetivamente comprovadas nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de conhecimento do recurso; (ii) aferir o cabimento da fixação de comissão percentual sobre o valor da avaliação em favor do leiloeiro quando a hasta pública é cancelada em razão de acordo celebrado pelas partes antes de sua realização; (iii) definir os parâmetros de remuneração devida ao auxiliar da justiça pelos atos preparatórios praticados até o cancelamento do certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A renúncia ao direito de recorrer, por constituir ato unilateral de disposição processual, interpreta-se restritivamente e opera nos exatos limites do conteúdo sobre o qual recaiu a manifestação de vontade, não se estendendo a capítulos da sentença que imponham obrigação nova em favor de terceiro estranho à transação.
5. A comissão do leiloeiro público ostenta natureza acessória à arrematação e remunera o êxito da alienação, não os atos que a antecedem, razão pela qual é indevida sua cobrança em percentual fixo quando a hasta é cancelada em virtude de acordo, remição ou adjudicação supervenientes à nomeação do auxiliar.
6. Não sendo realizada a hasta pública, remanesce ao leiloeiro o direito ao ressarcimento das despesas documentalmente comprovadas com a preparação do certame, nos termos do art. 40 do Decreto n. 21.981/1932 e do art. 7o, § 1o, da Resolução n. 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça.
7. A denominação da verba como reembolso de despesas não altera sua natureza substancial quando fixada em percentual sobre o valor da avaliação, hipótese em que configura, em essência, comissão por êxito de alienação não ocorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 775, 884, parágrafo único, e 999; Decreto n. 21.981/1932, art. 40; Resolução n. 236/2016 do CNJ, art. 7o, § 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.179.087/RJ, AgInt no REsp 1.984.186/PR; TJMT, ApCiv 0000157-84.2000.8.11.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020322-97.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (APELADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (APELANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI BORGES DE AQUINO - CPF: 340.070.798-89 (APELADO), DAVI BORGES DE AQUINO - CPF: 340.070.798-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO EXECUTADO. REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO. ACORDO ENTRE AS PARTES ANTES DA REALIZAÇÃO DA HASTA. TARIFAÇÃO PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA AVALIAÇÃO. INCABIMENTO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COMPROVADAS. EXIGÊNCIA DE PROVA CONCRETA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo executado contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes e impôs ao executado o pagamento, ao leiloeiro público nomeado, de comissão correspondente a 2% sobre o valor de avaliação dos bens penhorados, a título de reembolso das despesas efetuadas pela gestão judicial.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de 2% sobre o valor atualizado dos bens penhorados;
(ii)
limitação do reembolso devido ao leiloeiro às despesas efetivamente comprovadas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a possibilidade de conhecimento do recurso;
(ii)
aferir o cabimento da fixação de comissão percentual sobre o valor da avaliação em favor do leiloeiro quando a hasta pública é cancelada em razão de acordo celebrado pelas partes antes de sua realização;
(iii)
definir os parâmetros de remuneração devida ao auxiliar da justiça pelos atos preparatórios praticados até o cancelamento do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A renúncia ao direito de recorrer, por constituir ato unilateral de disposição processual, interpreta-se restritivamente e opera nos exatos limites do conteúdo sobre o qual recaiu a manifestação de vontade, não se estendendo a capítulos da sentença que imponham obrigação nova em favor de terceiro estranho à transação.

5. A comissão do leiloeiro público ostenta natureza acessória à arrematação e remunera o êxito da alienação, não os atos que a antecedem, razão pela qual é indevida sua cobrança em percentual fixo quando a hasta é cancelada em virtude de acordo, remição ou adjudicação supervenientes à nomeação do auxiliar.

6. Não sendo realizada a hasta pública, remanesce ao leiloeiro o direito ao ressarcimento das despesas documentalmente comprovadas com a preparação do certame, nos termos do art. 40 do Decreto n. 21.981/1932 e do art. 7o, § 1o, da Resolução n. 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

7. A denominação da verba como reembolso de despesas não altera sua natureza substancial quando fixada em percentual sobre o valor da avaliação, hipótese em que configura, em essência, comissão por êxito de alienação não ocorrida.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 775, 884, parágrafo único, e 999; Decreto n. 21.981/1932, art. 40; Resolução n. 236/2016 do CNJ, art. 7o, § 1o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.179.087/RJ, AgInt no REsp 1.984.186/PR; TJMT, ApCiv 0000157-84.2000.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo executado
MARCOS LAERT SIA
contra sentença do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0020322-97.2017.8.11.0055, que homologou o acordo celebrado pelas partes e determinou ao executado o pagamento, ao leiloeiro
DAVI BORGES DE AQUINO
, de comissão correspondente a 2% sobre o valor de avaliação dos bens penhorados, a título de reembolso das despesas efetuadas pela
“Gestão Judicial”
.

Na origem, o cumprimento de sentença prosseguiu com a penhora das frações ideais do executado relativas aos imóveis rurais das matrículas n. 62.966 e n. 62.967, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Frutal/MG, cuja avaliação conjunta foi homologada em R$ 54.714.788,00, atualizados para R$ 57.298.425,76 em julho/2025.

Em 14/julho/2025, o juízo singular nomeou o leiloeiro Davi Borges de Aquino, fixou as regras do certame e, no item
“d”
, arbitrou, para a hipótese de acordo, remição ou adjudicação supervenientes à designação da hasta, comissão de 2% sobre o valor do bem penhorado, a título de reembolso das despesas efetuadas pela
“Gestão Judicial”
, a ser suportada pelo executado (id. 344177523).

O edital foi publicado e a 1a praça designada para 19/setembro/2025 (id. 344177527).

Antes da primeira praça, as partes noticiaram a celebração de acordo para a quitação do débito, no valor total de R$ 999.082,64, a ser adimplido em três parcelas, com atribuição ao executado da responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e de eventuais valores devidos ao leiloeiro. Ademais, renunciaram ao prazo recursal em relação à sentença homologatória do acordo (id. 344177558).

A sentença homologou o acordo, extinguiu o feito com resolução do mérito, cancelou os leilões designados e intimou o executado para efetuar, no prazo de 15 dias, o depósito da comissão do leiloeiro no percentual de 2% sobre o valor dos bens penhorados, a título de reembolso das despesas suportadas (id. 344177562).

Nas razões recursais, o apelante sustenta a inocorrência de preclusão, ao argumento de que a decisão de id. 200603109 possuía natureza condicional, pois a incidência da comissão dependeria da superveniência de acordo, remição ou adjudicação, inexistindo, naquele momento, interesse recursal imediato.

Aduz que o prejuízo concreto, equivalente a R$ 1.145.968,51, somente se materializou com a sentença homologatória, valor este superior ao próprio débito exequendo.

Argumenta, ademais, que a matéria é de ordem pública, envolvendo a vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual pode ser conhecida a qualquer tempo.

No mérito, invoca o artigo 884, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e o artigo 7o, § 1o, da Resolução n. 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, segundo os quais a comissão do leiloeiro pressupõe a efetiva arrematação, sendo devido, em caso de cancelamento por acordo, apenas o ressarcimento das despesas documentalmente comprovadas.

Pontua que a atuação do leiloeiro se limitou à publicação do edital e à expedição de telegramas aos interessados, sem comprovação documental de despesas equivalentes ao valor arbitrado. Requer a reforma da sentença para limitar o reembolso às despesas efetivamente comprovadas nos autos (id. 344177578).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não conhecimento e, no mérito, almeja o desprovimento do apelo (id. 344177587).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise a adequação da decisão que condenou a executada
Marcos Laert Sia
ao pagamento de 2% sobre o valor atualizado dos imóveis penhorados – montante que alcança R$ 1.145.968,51 – em favor do leiloeiro, ora apelado,
Davi Borges de Aquino
.

O cumprimento de sentença foi instaurado para a satisfação de crédito decorrente de ação de cobrança. Na fase expropriatória, recaíram constrições sobre frações ideais pertencentes ao executado, relativas aos imóveis rurais matriculados sob os n. 62.966 e 62.967 no Cartório de Registro de Imóveis de Frutal/MG.

A avaliação conjunta atingiu R$ 54.714.788,00, valor posteriormente atualizado para R$ 57.298.425,76 em julho de 2025.

Com o avanço do procedimento, o juízo de origem, em 14/julho/2025, nomeou leiloeiro para condução da hasta pública e estabeleceu que, para a hipótese de composição entre as partes, remição ou adjudicação após a designação do leilão, seria devida comissão de 2% sobre o valor do bem penhorado, destinada ao reembolso das despesas vinculadas à gestão judicial do ato expropriatório.

O edital foi apresentado dias depois, com datas já estabelecidas para realização das praças.

Entretanto, antes da realização da primeira praça, as partes noticiaram a celebração de acordo para quitação integral da dívida, no valor total de R$ 999.082,64, composto pelo débito principal e pelos honorários advocatícios.

O ajuste atribuiu ao executado a responsabilidade pelas custas finais e pelos eventuais encargos relacionados ao leiloeiro, além de contemplar a renúncia ao prazo para interposição de recurso ou oposição de embargos de declaração contra a sentença homologatória.

Em 04/setembro/2025, o juízo homologou o acordo, julgou extinto o cumprimento de sentença, cancelou os leilões designados e intimou o executado para, no prazo de 15 dias, efetuar o depósito judicial da comissão correspondente a 2% sobre o valor dos bens penhorados.

Opostos embargos de declaração pelo executado, foram rejeitados sob o fundamento de que a fixação da comissão decorreu da decisão anterior, não agravada pelas partes.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O apelado sustenta, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso, ao argumento de que a matéria referente à comissão de 2% foi fixada na decisão de id. 200603109, não impugnada no momento oportuno, operando-se a preclusão temporal e consumativa.

Aduz, ademais, que as partes renunciaram ao prazo recursal na cláusula 11 do acordo homologado.

A preliminar não merece acolhimento.

A renúncia ao direito de recorrer é ato unilateral de disposição, por meio do qual a parte extingue a faculdade processual de impugnar determinado pronunciamento judicial.

Disciplinada no artigo 999 do Código de Processo Civil, consiste em negócio jurídico processual que produz efeitos independentemente da aceitação da parte contrária, mas cujo alcance está estritamente circunscrito ao objeto sobre o qual recai a manifestação de vontade.

Em razão de seu caráter dispositivo e de seus efeitos preclusivos, a renúncia submete-se a dois limites essenciais.

O primeiro diz respeito à forma: por implicar abdicação de posição processual, a renúncia somente se admite se expressa e inequívoca, não se presumindo tacitamente.

O segundo limite, de natureza substancial, refere-se ao seu objeto, de modo que a renúncia opera nos exatos contornos daquilo a que a parte renunciou, não se estendendo para além do conteúdo sobre o qual a vontade efetivamente recaiu.

É imposição que decorre da própria autonomia da vontade que preside o negócio jurídico processual: ninguém renuncia ao que não conhece, ao que não pode antever ou ao que não integra o objeto da sua manifestação.

Essa delimitação objetiva, na hipótese de renúncia antecipada, exige que o conteúdo renunciado fosse razoavelmente previsível pela parte no momento da declaração, do contrário, admitir-se-ia abdicação de direito cujo conteúdo a parte nem sequer poderia conhecer, em flagrante contraste com a natureza voluntária do ato.

Em consequência, a renúncia ao prazo recursal celebrada no bojo de acordo homologado judicialmente alcança o conteúdo do ajuste e os pronunciamentos que constituem o seu desdobramento natural – a homologação, a extinção do feito e os consectários imediatos do pactuado.

Não se projeta, porém, sobre capítulos da sentença que imponham obrigação nova, estranha ao objeto da transação, especialmente quando fixada em favor de terceiro que não participou do negócio jurídico.

No caso em tela, a cláusula 11 do acordo celebrado entre apelante e apelado operou os seus efeitos estritamente na relação jurídica estabelecida entre as partes da composição – exequente e executado – e sobre os termos por elas pactuados.

A sentença homologatória, entretanto, não se limitou a chancelar o ajuste, mas constituiu obrigação nova, em favor do leiloeiro, terceiro estranho à transação, no valor de R$ 1.145.968,51, ou seja, em patamar superior ao próprio débito exequendo.

Nessas condições, evidente que a renúncia do termo de acordo tinha por objeto apenas e tão somente a relação processual entre o exequente e o executado, além das condições e termos estabelecidos entre as partes, sem incidência sobre terceiros e/ou obrigações acessórias.

O argumento de preclusão, por sua vez, também não se sustenta.

A interposição de qualquer recurso pressupõe a presença do interesse recursal, requisito intrínseco de admissibilidade que se afere pela conjugação do binômio necessidade e utilidade.

Dessa forma, é preciso a demonstração de gravame atual e concreto produzido pelo pronunciamento que se pretende impugnar, de modo que o recurso se apresente como instrumento necessário e útil à reversão de uma lesão efetivamente experimentada.

A ausência de prejuízo atual – seja porque o pronunciamento não produz efeitos imediatos na esfera jurídica da parte, seja porque sua eficácia está condicionada a evento futuro e incerto – retira do recurso a utilidade que lhe é inerente e o torna, por consequência, inadmissível por falta de interesse.

No caso em tela, a decisão de id. 200603109, proferida por ocasião da nomeação do leiloeiro, estabeleceu, ao lado das demais regras do certame, percentuais distintos de remuneração conforme o desfecho da hasta: 5% em caso de arrematação, a cargo do arrematante, e 2% em caso de acordo, remição ou adjudicação supervenientes, a cargo do executado ou do adjudicante.

Tratava-se, naquele momento, de pronunciamento de cunho regulamentar, cuja função era organizar o procedimento expropriatório e antecipar, em caráter abstrato e hipotético, as condições de remuneração do auxiliar da justiça conforme o cenário futuro que viesse a se concretizar.

Nenhum dos percentuais ali enunciados era, então, exigível. A obrigação concreta de pagar dependia da verificação de um dos eventos previstos, que poderiam, inclusive, jamais ocorrer, razão pela qual a decisão não impunha, por si só, gravame atual ao executado.

Estava-se, portanto, diante de advertência em sentido técnico – previsão abstrata que apenas delineava, preventivamente, as consequências pecuniárias de cenários futuros, sem produzir, naquela etapa, lesão efetiva à esfera jurídica de ninguém.

Exigir do executado a interposição de agravo de instrumento contra previsão dessa natureza, sob pena de preclusão, equivaleria a obrigá-lo a litigar contra prejuízo inexistente – solução incompatível com a exigência de interesse atual e concreto para o manejo do recurso.

O gravame só se materializou quando o juízo, ao homologar o acordo celebrado pelas partes, aplicou a tarifação de 2%, convertendo-a em condenação exigível no montante de R$ 1.145.968,51, instante em que se produziu a lesão à esfera jurídica do apelante e, por conseguinte, deflagrou o interesse em recorrer.

Não se trata, pois, de rediscutir matéria alcançada pela preclusão, mas de impugnar, pela via própria e no momento oportuno, a obrigação formalmente constituída na sentença.

Por todas essas razões, afasto a preliminar suscitada pelo apelado e conheço do recurso de apelação.

REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO

No mérito, o apelante sustenta a ilegalidade da fixação de remuneração em percentual sobre o valor da avaliação, ao argumento de que o direito à comissão do leiloeiro pressupõe a efetiva arrematação, o que não ocorreu no caso concreto.

Invoca o artigo 7o, § 1o, da Resolução n. 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual não é devida comissão ao leiloeiro público na hipótese de desistência, anulação da arrematação ou resultado negativo da hasta pública, sustentando que, no caso, caberia apenas o ressarcimento das despesas documentalmente comprovadas.

Argumenta, ademais, que a condenação desbordou da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto fixou verba superior ao próprio débito exequendo, em situação que configuraria enriquecimento sem causa do auxiliar da justiça.

A pretensão merece acolhimento.

A remuneração do leiloeiro público é matéria regulada pelo Decreto n. 21.981/1932 e pelo artigo 884, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que asseguram ao profissional o direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juízo.

O regime jurídico ali traçado assenta que a atividade de leiloeiro é, por sua natureza, atividade de risco, remunerada pelo êxito da alienação, e pressupõe a concretização do ato expropriatório, com a arrematação e o pagamento do preço.

Coerente com essa lógica, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu, no artigo 7o, § 1o, da Resolução n. 236/2016, que
“não será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese da desistência de que trata o art. 775 do Código de Processo Civil, de anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta pública”
.

Em contrapartida, o dispositivo assegura ao profissional
“o ressarcimento das despesas com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, na forma da lei”
.

Em outras palavras, quando a hasta não se realiza, o auxiliar da justiça não faz jus à comissão típica, mas conserva o direito ao reembolso das despesas estritamente comprovadas, nos termos do artigo 40 do Decreto n. 21.981/1932.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou esse entendimento ao julgar o REsp n. 1.179.087/RJ, no qual firmou a tese de que o direito subjetivo à comissão somente exsurge com a realização da hasta e a consequente arrematação; inexistente esta, ao leiloeiro remanesce apenas a percepção das despesas documentalmente comprovadas:

“(...) O direito subjetivo à comissão exsurge quando efetivamente realizada a hasta ou leilão, com a consequente arrematação do bem, cabendo ao arrematante o dever de efetuar o pagamento da referida remuneração. Inexistente a arrematação, o leiloeiro faz jus somente à percepção das ‘quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso’ (art. 40 do Decreto no 21.981/1932). (...)”
(STJ, REsp n. 1.179.087/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/10/2013).

A orientação foi reafirmada em julgamento recente, no qual a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou a cobrança de remuneração em hipótese de composição entre as partes, por reconhecer que o serviço remunerado pela comissão é o êxito da alienação, não os atos que o antecedem (STJ, AgInt no REsp n. 1.984.186/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/05/2022).

No âmbito deste Tribunal, a Terceira Câmara de Direito Privado enfrentou situação de contornos praticamente idênticos aos do presente caso – hasta cancelada em razão de adjudicação requerida pelas exequentes após a publicação do edital e o cumprimento das diligências preparatórias – e adotou, com inteira clareza, a mesma diretriz:

“(...) A comissão devida ao leiloeiro, nos termos do art. 884, parágrafo único, do Código de Processo Civil, reveste-se de natureza acessória à arrematação, cabendo seu pagamento pelo arrematante apenas quando efetivamente realizada a hasta pública.

Não havendo arrematação, como na hipótese dos autos, em que houve a superveniente adjudicação requerida pelas próprias exequentes após a publicação do edital de leilão, é indevida a condenação ao pagamento da comissão percentual.

Ainda assim, à luz do princípio da causalidade, as exequentes devem ressarcir os leiloeiros pelas despesas devidamente comprovadas com a organização do leilão judicial, posteriormente cancelado por sua iniciativa, conforme previsão expressa do art. 40 do Decreto no 21.981/1932. (...)”
(TJMT, ApCiv 0000157-84.2000.8.11.0003, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/01/2026).

À luz desse panorama, a condenação imposta na origem não pode subsistir.

A aplicação do percentual de 2% sobre o valor atualizado da avaliação – R$ 57.298.425,76 – conduz ao montante de R$ 1.145.968,51, quantia que supera o próprio débito exequendo pactuado no acordo, fixado em R$ 999.082,64.

Diante dessas condições, não soa jurídico, tampouco justo, impor ao executado, pelo trabalho preparatório desenvolvido pelo leiloeiro, obrigação em patamar maior do que o valor da dívida que deu origem a toda a execução.

A atuação do auxiliar da justiça, entre a nomeação e o cancelamento da hasta, circunscreveu-se a atos preparatórios – elaboração e publicação do edital, expedição de comunicações postais a coproprietários e credores, disponibilização de estrutura técnica para o pregão –, sem que o certame tenha sequer iniciado.

Nenhum desses atos, individual ou conjuntamente considerados, justifica remuneração no patamar estabelecido pelo juízo de origem.

O rótulo de
“reembolso das despesas efetuadas pela Gestão Judicial”
, empregado no item
“d”
da decisão de nomeação, não altera a natureza substancial da verba.

A tarifação percentual sobre o valor da avaliação configura, em sua essência, comissão pelo êxito da alienação – e, na ausência de arrematação, a cobrança é tecnicamente incabível nos moldes de percentual fixo.

Afastada a tarifação, permanece íntegro o direito do leiloeiro ao ressarcimento dos desembolsos que efetivamente realizou na preparação do leilão.

Isso porque não se desconhece que, entre a nomeação e o cancelamento, o auxiliar desenvolveu atos materiais relevantes, cujos custos concretos devem ser recompostos, desde que observado o regime da prestação de contas, com a exibição de documentos comprobatórios.

Até o presente momento, no entanto, o leiloeiro não apresentou planilha de despesas, notas fiscais, recibos ou qualquer prova dos valores efetivamente desembolsados. Sua defesa orientou-se, sobretudo, pela tese de preclusão e pela invocação da cláusula 6 do acordo, sem avançar na comprovação aritmética dos gastos.

Dessa maneira, a apuração do valor efetivamente devido deve ser remetida ao juízo de origem, em procedimento no qual o auxiliar apresentará prestação de contas instruída com a documentação comprobatória dos desembolsos, submetida ao contraditório.

A responsabilidade pelo pagamento recai sobre o executado – tanto em virtude da cláusula 6 do acordo homologado, que lhe atribuiu os eventuais custos com o leiloeiro, quanto em razão do princípio da causalidade, pois o cancelamento do certame decorreu de composição à qual aderiu.

Diante desse cenário, impõe-se afastar a condenação do executado ao pagamento de 2% sobre o valor dos bens penhorados, preservando-se, em seu lugar, a obrigação de ressarcir ao leiloeiro as despesas efetivamente comprovadas na preparação da hasta pública, cuja apuração se fará na origem, por prestação de contas, com observância do contraditório.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo executado
MARCOS LAERT SIA
, para afastar a obrigação de pagamento de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado dos bens penhorados, e, em substituição, determinar que o executado ressarça o leiloeiro
Davi Borges de Aquino
as despesas comprovadas na preparação da hasta pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026